Tribunal: TJSP
Processo: 0031547-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal- Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus- Informações dando conta da progressão do paciente ao regime aberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor- Perda do objeto- ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031547-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante/paciente
FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031547-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19294
2
Habeas Corpus no
0031547-63.2020.8.26.0000
Voto
19294
Impetrante/Paciente:
Francisco de Assis Silva da França
HABEAS CORPUS Execução criminal- Pleito de prisão
domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus-
Informações dando conta da progressão do paciente ao
regime aberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor-
Perda do objeto- ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado por Francisco de Assis Silva da França, em próprio
favor, contra ato do MM Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Vicente, em que alega sofrer constrangimento ilegal.
Segundo
esclarece,
cumpre
pena
na
Penitenciária de São Vicente, em regime inadequado se considerada a
pandemia do novo coronavírus. Ressalta que o estabelecimento prisional
em que se encontra é insalubre e não possui estrutura para evitar a
disseminação do vírus.
Diante disto, requer liminarmente lhe seja
concedido regime domiciliar, postulando, ao final, a ratificação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031547-63.2020.8.26.0000 -Voto no 19294
3
Indeferida a liminar (fls. 08/09), a autoridade
coatora prestou informações (fls. 14/15), e, por fim, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da
impetração, em decorrência da perda do objeto (fls. 17/18).
É o relatório.
2. O remédio heroico está prejudicado.
Conforme
informações
da
autoridade
coatora, aos 16 de julho de 2020 foi deferida a progressão de regime ao
paciente, sendo expedido alvará de soltura na data seguinte.
Destarte, ocorreu a perda do objeto.
3.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR